Tribunal: STF
Processo: AI 693412
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 
   REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
   sentido de que os servidores do Distrito Federal têm direito 
   adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor. 
2. 
   Reajuste. Plano Collor. Limitação temporal. Ausência de 
   repercussão geral da questão constitucional (RE 576.121-RG, Rel. 
   Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.4.2009).